Tribunal: TJDFT
Processo: 0721043-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721043-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMENTES LAZAROTTO LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV D E S P A C H O A agravante, por intermédio do requerimento de ID 27182300, postula o julgamento de mérito do recurso, com base nas novas considerações do juízo de origem. Todavia, como consignado na decisão liminar proferida por esta Relatoria (ID 26926813), que, conhecendo do recurso, suscitou, de ofício, preliminar de nulidade absoluta por error in procedendo e anulou a decisão agravada, o exame do mérito recursal ficou prejudicado. Em atenção à determinação supramencionada, nota-se, inclusive, que a questão foi novamente apreciada, com base em nova fundamentação, e com determinações diversas (ID 96794301 - autos de origem). Assim sendo, a irresignação em relação à nova decisão proferida pelo juízo de origem deve ser alvo de recurso próprio, já que o ordenamento jurídico brasileiro não viabiliza a ampliação do objeto e alcance do presente recurso, em razão da análise limitada que o julgamento do agravo de instrumento oportuniza. Portanto, nada a prover em relação ao pedido, sobretudo porque esgotada a Jurisdição desta Instância Recursal. À Secretaria para que proceda ao arquivamento dos autos, com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora